Tribunal: STF
Processo: HC 57251
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. NOTÍCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. A REMESSA DE PEÇAS DE AUTOS CÍVEIS AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 40 DO CPP, PARA EVENTUAL PROCEDIMENTO CRIMINAL, NÃO
ENSEJA "HABEAS CORPUS". CABERÁ ESTE, SE VIER A SER OFERECIDA A DENÚNCIA E CONFIGURAR-SE A HIPÓTESE DE FALTA DE JUSTA CAUSA (CPP, ART. 648, I).